Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731227-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M. B. G. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O M.B.G.E.S. representado por RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA, interpôs embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que os reembolsos integrais relativamente aos atendimentos realizados a partir da concessão da liminar, sejam efetuados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a comprovação dos gastos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Alega o embargante (ID. 62692427) que a decisão embargada incorreu em erro material e obscuridade. Explica que o erro material ocorreu na descrição do pedido inicial do agravante, na qual constou, por equívoco o fornecimento de medicamentos. Entende haver obscuridade por ter requerido inicialmente, o reembolso integral de todos os valores pagos a profissionais particulares, alternativamente pediu os reembolsos integrais referentes aos atendimentos realizados a partir da concessão da antecipação de tutela, até que o plano cumprisse a prescrição médica Pede, sejam acolhidos os presentes embargos, reconhecendo o erro material na decisão embargada, bem como esclarecendo o alcance temporal da determinação do reembolso. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. Os embargantes alegam que a decisão ora embargada padece de vícios de obscuridade e erro material. Entretanto, a partir da análise da decisão embargada, constato apenas o erro material. No primeiro parágrafo da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela consta o seguinte: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M.B.G.S. representado por RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar a recorrida, ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, a fornecer os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg conforme prescrição do médico assistente.” No caso deve constar que a “ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M.B.G.S. representado por RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar a recorrida, ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, a reembolsar integralmente os valores pagos a profissionais particulares, alternativamente requer o reembolso dos atendimentos realizados a partir da concessão da liminar.” Em relação ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, não há defeitos a ser sanado, pois a decisão embargada apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente à questão levantada. Consta na decisão inicial que o Ministério Público de 1o grau oficiou no sentido de que deve ser assegurado o reembolso das despesas despendidas com o tratamento multidisciplinar em questão. Para que não paire dúvidas o dispositivo é: “DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para que os reembolsos integrais relativamente aos atendimentos realizados a partir da concessão da liminar, sejam efetuados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a comprovação dos gastos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, para determinar a correção do erro material fazendo constar “ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M.B.G.S. representado por RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar a recorrida, ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, a reembolsar integralmente os valores pagos a profissionais particulares, alternativamente requer o reembolso dos atendimentos realizados a partir da concessão da liminar.” Sem alteração da decisão anterior. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 19 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital